Tribunal: TJBA
Processo: 8032529-47.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Conflito de Jurisdição nº 8032529-47.2025.8.05.0000

Suscitante: Juíza de Direito da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais Criminais da Comarca de Salvador/BA

Suscitada: Juíza de Direito da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA Interessado: Ministério Público do Estado da Bahia

Interessado: Fabio Jorge Gomes Dorea

Origem: 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais Criminais da Comarca de Salvador/BA

Procurador de Justiça: Dr. José Alberto Leal Teles

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE: JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS DA COMARCA DE SALVADOR/BA. SUSCITADA: JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA (ART. 28 DA LEI 11.343/2006 E ART. 306, § 2º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). APONTADA A SUPOSTA PRÁTICA DE DOIS DELITOS EM CONCURSO. PENA MÁXIMA EM ABSTRATO DO CRIME PREVISTO NO CTB QUE ULTRAPASSA O LIMITE DE DOIS ANOS. AFASTADA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 61 DA LEI Nº 9.099/95. POSTERIOR REMESSA DOS AUTOS, PELA JUÍZA SUSCITADA, AO JUÍZO DAS GARANTIAS, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DENÚNCIA, NOS TERMOS DO ART. 4º DA RESOLUÇÃO TJ/BA N.º 31, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO INCIDENTE
para reconhecer a incompetência da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais Criminais da Comarca de Salvador/BA e DECLARAR, diante do momento processual em que o feito se encontra, a competência do Juízo da

3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador.

I - Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pela M.M. Juíza de Direito da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais Criminais da Comarca de Salvador/BA em face da MM. Juíza de Direito da 1ª Vara de Tóxicos do mesmo foro, uma vez que ambas não se consideram juízas naturais para apreciar o Auto de Prisão em Flagrante n. 8034351-68.2025.8.05.0001 (Pje 1º grau) em desfavor de Fábio Jorge Gomes Dórea, imputando-lhe a conduta tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e art. 306, § 2°, do CTB (Lei n. 9.503/1997), distribuído no sistema Projudi sob n. 0052191-33.2025.8.05.0001.

II - Preliminarmente, verifica-se que o conflito de competência preenche os seus pressupostos e condições de admissibilidade, bem como apresentou desenvolvimento regular (segundo as diretrizes do CPP e do RITJBA), a ensejar, portanto, o seu conhecimento, e possibilitar o enfrentamento do thema decidendum.

III - O feito (no bojo do qual o presente incidente foi instaurado) foi, de início, distribuído à Juíza de Direito da 17ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, que declinou a competência para uma das Varas dos feitos criminais relativos a tóxicos (id. 83820562, pág. 13), sendo os autos distribuídos à 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA (Juízo Suscitado), tendo a Magistrada, após manifestação do Ministério Público, exarado decisão declinando de sua competência para o Juizado Especial Criminal do mesmo foro, por entender que a competência para processar e julgar o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 seria do Juizado Especial Criminal (id. 83820562, pág. 16).

IV - A Juíza de Direito da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais Criminais da Comarca de Salvador/BA (Juízo Suscitante), ao receber o procedimento em epígrafe, suscitou o incidente ora apreciado, alegando, em síntese, que: “A decisão da 1ª Vara de Tóxicos, ao declinar a competência para este Juizado Especial Criminal, parece ter considerado apenas a natureza do crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas, sem atentar para a pena máxima cominada ao delito do art. 306 do CTB, que também integra a imputação inicial e cuja pena excede o limite de 2 (dois) anos para a definição de infração de menor potencial ofensivo. Portanto, a remessa do presente APF a este Juizado Especial Criminal, que possui competência restrita a crimes com pena máxima de até 2 (dois) anos configura um equívoco processual, uma vez que um dos delitos imputados (art. 306 do CTB) possui pena máxima de 3 anos. (...)” (id. 83820562 - Pág. 25).

V - Informações prestadas pelo Juízo Suscitado (id. 86400967), noticiando, em suma: “I- Consta dos autos de nº 8034351-68.2025.8.05.0001, que na data de 01 de março de 2025, a guarnição policial foi acionada pelo Coronel PM Ricardo Passos para proceder à apresentação de dois indivíduos, dentre os quais Fábio Jorge Gomes Dórea, o qual se encontrava em visível estado de embriaguez ao volante e em posse de cinco pinos de substância análoga à cocaína. Consta que, durante a condução de veículo automotor em via pública, sob efeito de álcool, o referido indivíduo colidiu com uma viatura da Polícia Militar, na qual se encontrava o próprio Coronel, não havendo, contudo, registro de danos materiais decorrentes da colisão.No local, a guarnição identificou sinais evidentes de embriaguez no conduzido, tais como olhos avermelhados, odor etílico e dificuldade de locomoção. O conduzido, posteriormente, admitiu ter ingerido bebida alcoólica, bem como ter feito uso de cocaína. II- A autoridade policial comunicou a prisão em flagrante de Fabio Jorge Gomes Dorea, em razão da suposta prática do delito tipificado no art. 28 caput, lei 11.343/2006 e art.306, §2 da Lei 9.503/97. III- Conforme se depreende da decisão de ID 488790741, a autoridade policial arbitrou fiança em favor do autuado no valor de R$ 3.050,00 (três mil e cinquenta reais). Diante disso, a Vara de Audiência de Custódia procedeu à homologação da prisão em flagrante, bem como ratificou o arbitramento da fiança. IV- Atualmente, os autos tramitam perante a 3ª Vara das Garantias de Salvador, uma vez que, até a presente data, não houve o oferecimento da denúncia.”

VI - Analisando as razões de fato e de direito aduzidas, tem-se que assiste razão à Suscitante. Com efeito, da análise detida dos autos, constata-se que foi imputada a Fabio Jorge Gomes Dorea a suposta prática dos delitos previstos no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 306, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso.

VII - O crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada (art. 306 do CTB) é apenado com pena de detenção de seis meses a três anos. Assim, sua pena máxima em abstrato supera o patamar de 2 (dois) anos que define a infração de menor potencial ofensivo e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.099/95.

VIII - Ainda que em concurso com delito de menor potencial ofensivo (art. 28 da Lei de Drogas), a presença de crime cuja pena máxima excede o limite legal atrai a competência para o Juízo Comum, em razão da conexão.

IX - Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a seguinte tese com relação à temática: “Na hipótese de apuração de delitos de menor potencial ofensivo, deve-se considerar a soma das penas máximas em abstrato em concurso material, ou, ainda, a devida exasperação, no caso de crime continuado ou de concurso formal, e ao se verificar que o resultado da adição é superior a dois anos, afasta-se a competência do Juizado Especial Criminal.”

X - Assim, a competência deve ser da Justiça Comum, em razão de a pena máxima cominada a um dos crimes imputados ter ultrapassado os dois anos.

XI - Todavia, conforme informações prestadas pela Juíza suscitada (id. 86400967) e em consulta aos autos de origem (Pje 1º grau), observa-se que, após remessa dos autos ao Juizado especial e instauração do presente conflito, a juíza suscitada determinou, nos autos do APF n. 8034351-68.2025.8.05.0001, em trâmite no PJE, a remessa do feito para redistribuição a uma das Varas de Garantias desta comarca, considerando a ausência de denúncia, nos termos do art. 4º da Resolução n.º 31, de 11 de dezembro de 2024.

XII - Nesse viés, considerando que, de fato, ainda não houve o oferecimento da denúncia relativa ao presente feito, e em atenção ao art. 4º da Resolução n.º 31, de 11 de dezembro de 2024, que estabelece: “
Os procedimentos em tramitação nos juízos criminais das Comarcas indicadas no artigo 1 °, que ainda não tiveram denúncias oferecidas, de competência do Juiz das Garantias, deverão ser redistribuídos de forma equitativa e aleatória para a 1ª, 2ª e 3ª Varas das Garantia
s.”, a competência deve permanecer com o Juízo da

3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador, para onde o feito foi distribuído em 25/06/2025.

XIII - Diante das peculiaridades do caso concreto, julga-se procedente em parte o presente conflito, devendo o Juízo da

3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador prosseguir no processamento do feito.

XIV - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela procedência do presente conflito, a fim de que seja declarado competente o Juízo da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador (id. 87872794).

XV -
CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE,
para reconhecer a incompetência da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais Criminais da Comarca de Salvador/BA e DECLARAR, diante do momento processual em que o feito se encontra, a competência do Juízo da

3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO DE JURISDIÇÃO tombado sob n.º 8032529-47.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Suscitante, a Juíza de Direito da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais Criminais da Comarca de Salvador/BA e, como Suscitado, o Juiz de Direito da 1ª Vara de Tóxicos do mesmo foro.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o Conflito, para reconhecer a incompetência da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais Criminais da Comarca de Salvador/BA e DECLARAR, diante do momento processual em que o feito se encontra, a competência do Juízo da

3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.